Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Revisão de obrigação alimentar. Binômio necessidade-possibilidade. Maioridade civil da alimentanda. Ausência de comprovação de necessidades específicas. Constituição de nova família pelo alimentante. Manutenção da redução do encargo alimentar. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir a obrigação alimentar devida pelo genitor de 41% para 20% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do percentual originário da pensão alimentícia, à luz do binômio necessidade-possibilidade, considerando a maioridade da alimentanda e a situação financeira atual do alimentante.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. A alimentanda atingiu a maioridade civil, circunstância que não extingue automaticamente o dever alimentar, mas exige prova concreta e atual da necessidade, a qual não foi produzida.
5. Diante da comprovação da superveniência de alteração no panorama fático existente quando da fixação da obrigação alimentar, impunha-se o acolhimento do pedido de redução do encargo alimentar.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.